Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD. ACESSO ÀS ÚLTIMAS TRÊS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que deferiu a pesquisa de bens do executado pelo sistema INFOJUD, porém restringiu a pesquisa ao último exercício declarado.1.1. Segundo o agravante a necessidade de consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado se mostra indispensável à localização de bens do devedor, bem como à verificação da sua evolução patrimonial.
2. Apesar de a decisão agravada não ter permitido o acesso às últimas três declarações do imposto renda do Agravado, não há razão para a negativa, porquanto tais documentos contam com restrição de sigilo e somente os advogados cadastrados nos autos podem ter acesso às informações fiscais.
3. Além disso, as demais informações sobre a situação financeira do Agravado podem contribuir para a busca da satisfação do crédito em execução.
4. Assim, o acesso à integralidade das últimas três declarações do imposto de renda do Agravado é medida que atende aos princípios da cooperação e efetividade da prestação jurisdicional.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O sistema INFOJUD permite o acesso ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal e às declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural, e visa garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença). 2. Na hipótese, é oportuna a pesquisa de bens pelo sistema InfoJud como o acesso do credor às últimas três declaração de imposto de renda (IRPF) do devedor, em razão das diversas diligências sem êxito e da dificuldade de a parte credora encontrar bens do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (07039299620218070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 10/5/2021.)
6. Recurso provido.